Tribunal: CARF
Processo: 13907.720287/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13907.720287/2015-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-004.181 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
FRP JOIAS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA. GFIP ENTREGUE INTEMPESTIVAMENTE.
É devida a multa pelo atraso na entrega da GFIP quando o contribuinte,
estando obrigado ao cumprimento da obrigação acessória, apresenta o
documento após o prazo estabelecido na legislação.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Súmula CARF no148.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração. Súmula CARF no 49.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no2.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. O julgamento
deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no
julgamento do processo 13799.720394/2015-13, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13907.720287/2015-11
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.181 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720287/2015-11

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2002-004.098, de 17 de março de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente processo de auto de infração consubstanciando exigência
referente à multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991, com a redação da
Lei no 11.941, de 2009.
Cientificada da decisão do colegiado de primeira instância, a qual julgou
improcedente a impugnação, a empresa apresentou recurso voluntário, alegando, em síntese: i.
nulidade do auto de infração pela cobrança de multa inexistente; ii. prescrição da exigência; iii.
ausência de publicidade quanto à entrega da GFIP; iv. caráter confiscatório da multa; v.
alteração de critério jurídico e violação ao artigo 146 do Código Tributário Nacional; vi. entrega
espontânea da GFIP, antes de qualquer procedimento fiscal e com os recolhimentos devidos; vii.
existência de Projeto de Lei 7512/2014, prevendo a anulação de todos os débitos decorrentes da
aplicação da multa em comento.
É relatório.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2002-004.098, de 17 de março de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim,
dele tomo conhecimento.
Acerca da nulidade suscitada, observo que o lançamento atende
integralmente aos preceitos de ordem pública expressos no art. 142 do
Código Tributário Nacional e apresenta os requisitos do art. 10 do
Decreto no 70.235/1972. Ressalte-se especialmente que o auto contém o
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.181 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720287/2015-11

enquadramento legal completo e uma descrição dos fatos clara,
permitindo à contribuinte conhecer a infração que lhe está sendo
atribuída. Ademais, ela pôde apresentar sua defesa, garantindo-se
plenamente no presente processo o direito ao contraditório e à ampla
defesa.
O argumento de que o auto seria nulo por veicular cobrança indevida
recai sobre o mérito da exigência.
Sobre a preliminar de prescrição, com base no CTN, art. 174, há que se
lembrar que esta só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito
tributário. Não há que se falar em prescrição contada da entrega da GFIP,
pois naquela data o crédito tributário (multa por atraso) não estava
constituído, o que só acontece a partir do lançamento e ciência à
contribuinte.
O prazo prescricional é de cinco anos e começa a contar a partir da data
da constituição definitiva do crédito tributário, ou melhor, desde o
momento em que o titular do direito (a Fazenda Pública) pode exigir do
devedor a prestação tributária. Isto se dá quando esgotado o prazo para
pagamento ou apresentação de recurso administrativo sem que eles
tenham ocorrido ou, ainda, decidido o último recurso administrativo
interposto pelo contribuinte, o que ainda não ocorreu nestes autos.
Ainda que se assuma que a recorrente suscita a decadência do crédito
tributário, melhor sorte não lhe assiste. Impõe-se observar que nos casos
de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária o
prazo para a constituição do crédito tributário extingue-se em cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do
Código Tributário Nacional - CTN. É nesse sentido a Súmula CARF n°
148, de observância obrigatória pelos Conselheiros no julgamento dos
Recursos:

No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Tomando-se o ano-calendário de 2010, cuja competência mais antiga
deveria ser apresentada até 05/02/2010, o lançamento só poderia ser
efetuado após o vencimento do prazo, ou seja, a partir de 06/02/2010.
Logo, inicia-se a contagem do prazo decadencial em 1o de janeiro de
2011, encerrando-se em 31 de dezembro de 2015. Para o ano-calendário
2011, o prazo decadencial encerraria em 31 de dezembro de 2016.
Dessa feita, rejeito as preliminares suscitadas.
Como relatado, discute-se nestes autos a exigência referente à multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.181 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720287/2015-11

Previdência Social – GFIP, prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009.
A alteração na legislação ocorreu no início de 2009, com a inserção do
art.32-A da Lei no 8.212, de 1991, pela Medida Provisória no 449, de 3 de
dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941, de 27 de
maio de 2009, alterando a sistemática de aplicação de multas vinculadas
à GFIP, em especial com a previsão de aplicação da multa por atraso na
entrega de GFIP, até então inexistente.
Estando a exigência amparada em legislação em vigor e respeitado o
prazo decadencial, sem reparos a se fazer à decisão recorrida. Não foi
juntada aos autos a comprovação da entrega dos documentos dentro do
prazo legal.
Esclareço que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142 do Código
Tributário Nacional - CTN, parágrafo único). Assim, constatado o atraso
ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a autoridade fiscal não
só está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao
lançamento de ofício da multa pertinente.
A exigência da penalidade independe da capacidade financeira ou de
existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é exigida em função
do descumprimento da obrigação acessória. Portanto, não assiste razão à
recorrente ao pleitear a exclusão multa pelo fato de ter efetuado os
recolhimentos previdenciários devidos. A autuação não aponta a falta ou
insuficiência desse recolhimento.
No tocante à alegação de espontaneidade na entrega da Declaração, trago
a Súmula CARF no 49, de observância obrigatória por este colegiado:

Súmula CARF no 49: A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário
Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração.

Quanto às alegações de violação a princípios constitucionais, não cabe tal
discussão na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a
vinculação à lei, que conduz à obrigatoriedade de observância e aplicação
das normas regularmente editadas. Acrescento a Sumula CARF no2, de
observância obrigatória por este colegiado:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Por fim, quanto ao Projeto de Lei n o 7.512, de 2014, esclareço que sua
existência não impede a constituição e a exigência do crédito tributário
com base na legislação em vigor e que rege a matéria.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.181 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13907.720287/2015-11

Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por
negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital